Tribunal: TJES
Processo: 5003325-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003325-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA ARLETE PONCIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BURACO EXISTENTE EM CALÇADA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BURACO EXISTENTE EM CALÇADA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Maria Arlete Poncio, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de queda sofrida pela autora em buraco existente em calçada pública.

Em suas razões recursais (ID 52289813), o recorrente reitera as teses de ilegitimidade passiva, ao argumento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o proprietário do imóvel adjacente, e, no mérito, a culpa exclusiva da vítima, a ausência de nexo causal e, subsidiariamente, a exorbitância do valor indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 54618988), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme bem pontuado na sentença, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de legislação municipal que transfira ao particular o dever de conservação das calçadas não exime o Município de sua responsabilidade primária de fiscalizar e garantir a segurança das vias públicas. Trata-se de responsabilidade concorrente, podendo o cidadão acionar qualquer um dos responsáveis pelo dano.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município pela queda sofrida pela autora.

A responsabilidade da Administração Pública, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nos casos de omissão, como o presente, discute-se a natureza da responsabilidade, prevalecendo o entendimento de que, havendo um dever específico de agir, a omissão caracteriza falha do serviço (
faute du service
), atraindo a responsabilidade objetiva.

No caso dos autos, o dever de agir do Município é manifesto, consistindo na manutenção e fiscalização das vias públicas para assegurar a trafegabilidade segura dos pedestres. A omissão do ente público em sanar ou sinalizar o buraco na calçada (fato incontroverso e comprovado pelas fotografias de ID 18445084) foi a causa direta e imediata do acidente.

O nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano está devidamente comprovado. O Boletim de Ocorrência (ID 18445084) e os laudos médicos (ID 18445084), que atestam o agravamento das dores no joelho da autora após o evento, corroboram a versão apresentada na inicial e estabelecem a ligação fática necessária.

Por outro lado, a tese de culpa exclusiva da vítima, arguida pelo recorrente, não encontra qualquer amparo probatório. O Município não se desincumbiu do ônus de provar que a autora agiu com desatenção ou imprudência (art. 373, II, do CPC), limitando-se a meras alegações. Não se pode exigir do pedestre uma atenção sobre-humana para desviar de obstáculos que não deveriam existir em uma via pública regular.

Configurados, portanto, a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade, e ausentes quaisquer excludentes de responsabilidade, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional. Atende à finalidade compensatória, considerando o sofrimento físico e os transtornos enfrentados pela autora, bem como ao caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa. O montante está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)